Tribunal: STF
Processo: HC 228302
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 805.540, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão do paciente, assegurando-lhe o direito de permanecer em liberdade até o julgamento da revisão criminal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar, ou, ainda, “que o Paciente seja colocado imediatamente em PAD (...), a fim de que sua saúde seja preservada”.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, as peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. A prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada desta Corte (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



    9. No caso, a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c o art. 226, II, do Código Penal) praticado contra a sua filha, com 5 anos de idade na época dos fatos. Conforme assentou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    Consta na denúncia que, no dia 02 de agosto de 2003, (...) (o paciente) constrangeu a criança (...) (sua filha), que à época contava com apenas cinco anos de idade, mediante violência, a permitir a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.



    Apurou-se que o denunciado é pai da vítima e, na data dos fatos, dirigiu-se até o quarto em que ela se encontrava dormindo e enfiou o dedo na vagina dela. A vítima acordou, momento em que o denunciado cessou sua conduta e deixou o local. Posteriormente, a mãe da vítima percebeu sangramento na vagina dela, a qual acabou lhe contando o que havia acontecido.



    10. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator